Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALTURA MÁXIMA EM VIADUTO. NÃO SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. Constatada a intimação do DER/DF para a redesignação de audiência de instrução, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. “2. A legitimidade exigida para o exercício do direito de ação depende, em regra, da relação jurídica de direito material havida entre as partes; em outras palavras, a ação tem como condição a titularidade de um direito ou interesse juridicamente protegido.” (STJ - REsp: 1510697 SP 2011/0229492-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015). 2.1. E, na espécie, a autora narra, na inicial, que, por força de contrato, teve que pagar o conserto do veículo, o qual colidiu com viaduto da Vila Planalto, que se encontrava sem sinalização indicativa de limitação de altura. Como destacado em sentença, “(..) com respaldo na teoria da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo ativo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na petição inicial, a fim de averiguar se a causa de pedir, o pedido e suas especificações decorrem da relação jurídica mantida com o réu. E, no caso dos autos, verifica-se que a demandante sustenta ter arcado, por força de convenção contratual, com o custeio dos valores despendidos para com o custeio dos reparos demandados pelo veículo para reversão dos danos que lhe foram ocasionados.” Se as alegações da autora/apelada prosperam, trata-se de questão que há de ser dirimida no mérito. Preliminar rejeitada.
3. O art. 37, § 6o, Constituição Federal consagra a teoria do risco administrativo, pela qual a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, bastando a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão, específica ou qualificada, de um prejuízo, e do nexo de causalidade entre um e outro para que se possa reconhecer o dever de indenizar. 3.1. Na espécie, caracterizada a omissão relevante e específica do Poder Público: não sinalizada a altura máxima permitida para a travessia de viaduto, dever do DER/DF, ao qual cabe implantação, manutenção e operação de sinalização dos equipamentos de controle viário, além da sinalização em rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (Decreto Distrital n.37.949/2017). 3.2. E disto decorre o dever de indenizar corretamente definido em sentença, tendo sido sopesada a culpa concorrente do condutor do veículo, que não agiu com a cautela devida, indenização fixada proporcionalmente à extensão da culpa.
4. Nenhuma indicação de intuito protelatório, litigância de má-fé, abuso do direito de defesa da parte do réu/apelante, hipótese que não ultrapassa os limites do direito de defesa.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.